Tribunal: TJBA
Processo: 8008359-29.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008359-29.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO ESCOLAS IV

Advogado(s)
:
DANILO VALOIS VILASBOAS

APELADO: CONSTROI PETROLINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PEDIDO POSSESSÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. JUROS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de reintegração de posse de bens móveis, cumulada com cobrança de alugueis no valor de R$ 112.547,98, ajuizada pela locadora em razão do inadimplemento contratual da locatária. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, deferindo a reintegração de posse dos bens não devolvidos e remetendo a apuração de perdas e danos à fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal; (ii) estabelecer se houve perda de objeto do pedido possessório diante da devolução parcial dos bens; (iii) examinar a correção da sentença quanto aos consectários legais incidentes sobre os alugueis inadimplidos; (iv) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios com base em critérios distintos para cada parte; e (v) avaliar o acerto do percentual de juros moratórios aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo fixado judicialmente enseja a preclusão consumativa do direito à prova, nos termos do art. 357, § 4º do CPC, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

A entrega parcial e gradativa dos bens locados não descaracteriza o interesse processual quanto ao pedido de reintegração de posse, que se mantém em relação aos bens não restituídos, autorizando-se o mandado reintegratório.

A conversão da obrigação de restituição em perdas e danos para os bens não passíveis de devolução encontra amparo nos arts. 884 e 944 do Código Civil, sendo legítima a sua apuração na fase de liquidação.

A incidência de juros de mora deve observar o percentual de 1% ao mês desde o vencimento de cada obrigação, conforme interpretação conjunta do art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1º do CTN.

A fixação de bases de cálculo distintas para os honorários de sucumbência viola o art. 85 do CPC, sendo necessária a unificação da base sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, com repartição proporcional de 80% à ré e 20% à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de rol de testemunhas no prazo fixado judicialmente acarreta preclusão para produção da prova testemunhal.

A entrega parcial de bens locados não implica perda de objeto do pedido possessório quanto aos bens remanescentes.

A conversão da obrigação de entrega em perdas e danos é legítima quando comprovada a impossibilidade de restituição.

Os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês desde o vencimento da obrigação, à luz do art. 406 do CC e art. 161, § 1º do CTN.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser única, correspondente ao valor da condenação, ainda que haja sucumbência recíproca, com divisão proporcional entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, § 4º, e 85; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, 884 e 944; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008359-29.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante

CONSÓRCIO ESCOLAS IV

e apelada
CONSTROI PETROLINA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento, em parte, ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .